Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Homicídio qualificado. Corrupção de menor. Decisão dos jurados contrária às provas dos autos. Pena. Confissão parcial e qualificada. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão pelo crime de homicídio tentado e corrupção de menor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
III Razões de decidir
3. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
4. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o apelante com base nos depoimentos do ofendido e das testemunhas e confissão parcial do réu.
5. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, independentemente de ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial. A atenuação deve ser em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (STJ, súmula 545 e tese de repetitivo 1.194).
IV Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”. CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, V e VII. L. 8.069/90, art. 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022. TJDFT, Acórdão 1220550, 20180110306349APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, DJE 11/12/2019. Pág.: 111/117.